Tribunal: TCU
Processo: 006.142/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal de Contas da União, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA - TCU para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2179/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, e à vista dos pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em registrar o ato de concessão abaixo relacionado, consignando que o pagamento possivelmente irregular, que constava no ato submetido a registro, deixou de ser efetivado, segundo pesquisa na ficha financeira disponível para consulta deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 006.142/2026-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Josefa Tania Costa (XXX.961.881-XX) 1.2. Unidade: Tribunal de Contas da União 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há